Tribunal: TJDFT
Processo: 0734800-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes e de certidão de inteiro teor para fins de protesto.
2. Embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório.
3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade do processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a satisfação da obrigação.
4. A despeito de o artigo 517 do CPC fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. Ademais, o parágrafo único do artigo 771 do CPC prevê a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.